Tribunal: STF
Processo: ARE 1580004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO QUE INDISCUTIVELMENTE NÃO ULTRAPASSA O LIMITE DE 100 (CEM) SALÁRIOS-MÍNIMOS. HIPÓTESE DE DISPENSA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 496, §3º, INCISO III, DO CPC. MÉRITO. EX-SERVIDORA PÚBLICA. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO ENTRE OS ANOS DE 2019 E 2020. DIREITO À PERCEPÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO ADICIONAL DE UM TERÇO), APÓS SUA EXONERAÇÃO. ART. 7º, INCISOS VIII E XVII, C/C O ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PAGAMENTO DEVIDO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Cuida-se, na espécie, de Reexame Necessário e Apelação cível, adversando sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, que deu parcial procedência a ação ordinária, condenando o Município de Pacujá/CE, ao pagamento de verbas rescisórias (13º salário e férias acrescidas do adicional de 1/3) em favor da Sra. Erlange Romão de Lira, ex-servidora pública exonerada de cargo em comissão, além de indenização por seu vinculo ter sido encerrado, indevidamente, durante a gravidez.



    2. Atualmente, tem sido admitida a relativização da aplicação da Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça, quando, apesar de aparentemente ilíquido, o valor da condenação ou do proveito econômico, in concreto, puder ser aferido sem maior esforço e, indiscutivelmente, não alcançar o teto apontado pelo CPC/2015.



    3. É exatamente este o quadro ora retratado nos autos, porque, muito embora o Juízo a quo não tenha condenado a Administração em quantia certa, o proveito econômico obtido pela trabalhadora se mostra perfeitamente mensurável e, com absoluta certeza, será inferior a 100 (cem) salários-mínimos (CPC/2015, art. 496, § 3º, inciso III), ainda que atualizado e corrigido monetariamente.



    4. Logo, o seu decisum não precisa , obrigatoriamente, passar pelo crivo deste Tribunal para que possa produzir efeitos, estando evidenciada uma das hipóteses de dispensa do Duplo Grau de Jurisdição, como visto.



    5. Já com relação ao mérito propriamente dito, foi devolvida a este Tribunal apenas a controvérsia em torno do direito da ex-servidora pública, Sra. Erlange Romão de Lira, à percepção de verbas rescisórias (13º salário e férias acrescidas do adicional de 1/3), após sua exoneração de cargos em comissão, que exerceu entre os anos de 2019 e 2020, no âmbito do Município de Pacujá/CE.



    6. Com efeito, não havendo qualquer inconformismo da Administração quanto à sua condenação pelo Juízo a quo no pagamento dos demais valores cobrados pelo trabalhadora (indenização pelo encerramento do vínculo ter ocorrido enquanto estava grávida), fica obstada a eventual revisão do decisum nesta parte, sob pena de violação ao princípio da “non reformatio in pejus”.



    7. Ora, a CF/88, no art. 39, §3º, assegura, expressamente, aos servidores, efetivos ou comissionados, alguns direitos trabalhistas, dentre eles, 13º salário e férias acrescidas do adicional de 1/3 (art. 7º, incisos VIII e XVII).



    8. E, nas causas movidas pelos ex-servidores, para a cobrança de eventuais verbas rescisórias, se evidenciada a existência do vínculo, o ônus da prova da realização dos pagamentos recai sobre o ente público.



    9. Incide, aqui, a Teoria da Carga Dinâmica da Prova, segundo a qual o seu ônus deve ser imputado àquela parte que, dadas as circunstâncias existentes no caso, tenha melhores condições para dele se desincumbir in concreto.



    10. Logo, não havendo dúvida quanto à existência do vínculo, incumbia ao Município de Pacujá/CE ter demonstrado que realizou o pagamento das verbas rescisórias devidas à ex-servidora pública, Anderson Camurça da Silva, após sua exoneração do(s) cargo(s) em comissão que, comprovadamente, exerceu entre os anos de 2019 e 2020, o que, entretanto, não ocorreu.



    11. Permanecem, portanto, totalmente inabalados os fundamentos do decisum oriundo da Juízo a quo, impondo-se sua confirmação por este Tribunal.



    - Precedentes.



    - Reexame Necessário não conhecido



    - Apelação Cível conhecida e não provida.



    - Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente